Tribunal: TJBA
Processo: 8032362-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032362-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELNOGALITOM MAGALHAES DE CARVALHO HERNASKI

Advogado(s)
:
RENAN SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: MAIANE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ADIMARIO IZAIAS PENEDO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE DOMICÍLIO DA CRIANÇA. COMPETÊNCIA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ATO DE ALIENAÇÃO PARENTAL.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por genitor contra decisão que declinou da competência da 1ª Vara de Família de Ilhéus/BA para Vara de Família de Vila Velha/ES, em ação de guarda unilateral e regulamentação de visitas.

2. O agravante alegou que exercia guarda fática do menor ao tempo do ajuizamento, e que a mudança de domicílio promovida pela genitora foi unilateral, com indícios de alienação parental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a alteração de competência em razão de mudança unilateral de domicílio da criança ocorrida após o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência em ações que versem sobre convivência familiar fixa-se no momento da propositura da demanda, nos termos do art. 43 do CPC (perpetuatio jurisdictionis).

4. O art. 8º da Lei 12.318/2010 impede que alterações unilaterais de domicílio da criança alterem a competência nas ações de guarda e visitas.

5. O art. 147, I, do ECA deve ser interpretado em harmonia com as normas acima, para evitar manipulação da competência por mudança estratégica de domicílio.
6. O deslocamento da competência fragiliza a convivência familiar, compromete a continuidade da instrução processual e gera risco ao melhor interesse do menor.
7. Jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece que a mudança posterior de domicílio não justifica a alteração de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032362-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ELNOGALITOM MAGALHAES DE CARVALHO HERNASKI e como apelada MAIANE DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .